Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-60.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTENSÃO DO DANO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. LUCROS CESSANTES. PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se a extensão dos danos decorrentes do acidente de trânsito causado pela parte ré. A recorrente pleiteia a revisão do valor fixado para o conserto do veículo, bem como questiona o período de indisponibilidade do automóvel, especialmente porque o recorrido utiliza o bem para o exercício de atividade remunerada como motorista de aplicativo.
2. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando-se, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
3. Os orçamentos de peças e serviços compatíveis com as avarias relatadas nos autos e a dinâmica do acidente são provas suficientes da extensão do dano, devendo ser adotado o valor do menor orçamento (ID 80526835, pág. 4), tal como fez a sentença.
4. A impugnação meramente genérica, desacompanhada de qualquer prova técnica ou documental idônea, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos orçamentos apresentados pela vítima.
5. No tocante ao período de indisponibilidade do veículo, não há nos autos prova idônea e específica capaz de demonstrar o tempo efetivo em que o automóvel permaneceu em conserto ou indisponível para uso em razão do acidente. Os orçamentos juntados (ID 80526835, págs. 4/6) não indicam prazo certo de reparo, tampouco permitem aferir, com precisão, a duração da paralisação da atividade desempenhada pelo recorrido, razão pela qual não servem como elemento suficiente para essa finalidade.
6. Não obstante a ausência de prova direta acerca do prazo exato de conserto, a ocorrência do acidente é inconteste, bem como o fato de que o veículo ficou, ainda que temporariamente, indisponível para o exercício da atividade profissional do recorrido. Desse modo, resta configurado o nexo causal entre a conduta da parte recorrente e a perda momentânea da capacidade laborativa do recorrido como motorista, impondo-se o dever de indenizar pelos lucros cessantes. Para a adequada quantificação, impõe-se definir o período indenizável e a média diária de faturamento.
7. Quanto ao lapso temporal de indisponibilidade, considerando o disposto no art. 5o da Lei 9.099/95 (que autoriza o julgamento com base na equidade), combinado com o art. 375 do CPC (que permite ao julgador valer-se das regras de experiência comum), e à vista das fotografias do veículo e dos itens de reparo indicados (ID 80526857 e ID 80526835, pág. 6), mostra-se adequado o arbitramento do período de conserto em 5 (cinco) dias. Trata-se de prazo razoável e compatível com a extensão dos danos apresentados, tal como já reconhecido pelo juízo de origem.
8. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
9. Parte recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.